Tribunal: TJBA
Processo: 8118988-83.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8118988-83.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. Advogado(s): DAVID AZULAY APELADO: FERNANDA BARROS MENDES e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE. AUSÊNCIA DE EXAMES ADMISSIONAIS. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA EXTINTIVA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de nulidade contratual cumulada com obrigação de não fazer, ajuizada com fundamento em suposta omissão dolosa de doença preexistente por beneficiária de plano de saúde, na qual pleiteava o cancelamento do contrato ou, subsidiariamente, a imposição de Cobertura Parcial Temporária (CPT). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se há prova idônea da existência de doença preexistente conhecida pela consumidora à época da adesão; (ii) estabelecer se a operadora cumpriu o ônus probatório necessário para caracterizar fraude ou justificar a imposição de CPT. III. RAZÕES DE DECIDIR O ônus de demonstrar a existência de doença preexistente e o conhecimento prévio da patologia pela beneficiária recai sobre a operadora, que deve apresentar prova inequívoca, nos termos da legislação setorial e da jurisprudência citada. Documentos médicos produzidos apenas após a contratação não comprovam que a enfermidade existia antes da adesão, tampouco demonstram ciência prévia da consumidora sobre eventual patologia. A operadora não exigiu exames médicos admissionais no momento da contratação, o que impede a atribuição ao consumidor do encargo de provar fato negativo e afasta a presunção de má-fé, conforme orientação sumular e precedentes citados. A ausência de retificação da Declaração de Saúde após o envio do Termo de Comunicação ao Beneficiário (TCB) não supre a falta de prova técnica da preexistência, nem legitima presunções unilaterais formuladas pela operadora. Não há nos autos qualquer elemento robusto que indique fraude ou omissão dolosa por parte da beneficiária, sendo indevida a pretensão de nulidade contratual ou imposição de CPT. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A operadora deve comprovar, de forma inequívoca, o conhecimento prévio da doença pelo consumidor para caracterizar doença preexistente ou fraude. A ausência de exames admissionais impede a imposição de cobertura parcial temporária ou declaração de nulidade contratual fundada em presunções unilaterais. Documentos produzidos após a contratação não bastam para comprovar má-fé ou omissão dolosa na Declaração de Saúde. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 9º, 10, 55, 56, 313, V, “a”, 330, III; Lei nº 9.656/1998, art. 13, II. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Apelação Cível nº 1006357-29.2024.8.26.0554, Rel. Des. Silvério da Silva, j. 06.03.2025; TJ-MG, Apelação Cível nº 5036077-37.2025.8.13.0024, Rel. Des. Luís Eduardo Alves Pifano, j. 18.11.2025; TJ-CE, Apelação Cível nº 0265912-80.2021.8.06.0001, Rel. Des. Carlos Alberto Mendes Forte, j. 02.08.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos, de Apelação Cível nº 8118988-83.2024.8.05.0001, onde figuram como Apelante, AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A e, Apelado, FERNANDA BARROS MENDES e outro. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Apelo, na forma do quanto fundamentado no voto do Relator. Sala das Sessões, documento datado eletronicamente. DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA RELATOR/PRESIDENTE PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 04